Tribunal: TJSP
Processo: 2292954-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de consulta a documentos sigilosos do executado. Questão não foi alvo de apreciação específica na decisão agravada e está preclusa. Recurso não conhecido.